Tribunal: TJMT
Processo: 1004364-96.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004364-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KELLE VANESSA BERALDO SILVA - CPF: 044.418.651-47 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - CPF: 017.103.661-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004364-96.2017.8.11.0041

APELANTE
:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO
:
KELLE VANESSA BERALDO SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Logo, conforme precedentes desta Corte de Justiça, é ônus da Construtora restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança indevida, em decorrência do atraso na entrega da obra.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

No caso concreto, o longo período de atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1004364-96.2017.8.11.0041

APELANTE
:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO
:
KELLE VANESSA BERALDO SILVA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento Ltda.

AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta
por Kelle Vanessa Beraldo Silva em face de
Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento da indenização por danos materiais suportados a título de taxa de construção, no valor de R$673,00 (seiscentos de setenta e três reais), e, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta não possuir legitimidade para responder pela devolução da taxa de evolução de obra, ao argumento de não cobrou ou recebeu qualquer quantia a esse título, que a referida taxa foi paga ao agente financiador, no caso a Caixa Econômica Federal, bem assim que inexiste responsabilidade solidária, pelo reembolso.

Alega a inocorrência de ato ilícito a ensejar o dever por dano moral, que a prorrogação no prazo da entrega do imóvel ocorreu em decorrência de caso fortuito e força maior, amplamente justificado.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para a indenização do dano moral.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
52466982).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004364-96.2017.8.11.0041

APELANTE
:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO
:
KELLE VANESSA BERALDO SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento Ltda.

AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta
por Kelle Vanessa Beraldo Silva em face de
Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento da indenização por danos materiais suportados a título de taxa de construção, no valor de R$673,00 (seiscentos de setenta e três reais), e, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A lide advém do fato de que a autora, aqui Apelada, adquiriu uma unidade imobiliária do lote 14 da quadra 08, no “Residencial Flor de Liz”, em Cuiabá, objeto da matrícula nº 93.084, pelo preço de R$90.000,00 (noventa mil reais) a ser pago parcelado, com um de sinal de R$ 1.000,00 (mil reais) mais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em 12 parcelas sucessivas, com o vencimento inicial em 15/09/2013, e o saldo devedor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) mediante financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

Anota a autora que o prazo para a entrega estava previsto para 31 de dezembro de 2015, e mesmo com o prazo de tolerância o imóvel foi entregue em 23.09.2016, motivo pelo qual requereu o pagamento por danos de ordem material consistente em despesas com alugueis, o pagamento de taxa de evolução de obra, referente ao período de 08/2015 a 03/2016, bem assim a indenização por dano moral.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que houve atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, afastou o pagamento com despesas de aluguéis.

Contra esta decisão recorre a requerida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais suportados a título de taxa de construção, bem como afastar a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, pelo atraso na entrega da obra. Alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral, arbitrado em R$10.000,00(dez mil reais).

De início a apelante aduz ser ilegítima para
responder pelo reembolso da taxa de evolução de obra, ao argumento de que este encargo é cobrado pelo agente financiador, no caso a Caixa Econômica Federal, bem assim que inexiste responsabilidade solidária entre ambas, ocorre que a questão é afeta ao mérito do recurso, e como tal será resolvida.

Pois bem.

Verifica-se que a cobrança da mencionada taxa de evolução de obra deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie, à Caixa Econômica Federal, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra.

Assim, ocorrendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, como no caso, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo.

Realça-se que, embora a referida verba tenha sido transferida pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à requerida, qual seja, a demora imotivada na comunicação ao agente financiador quanto à entrega do bem.

Cumpre ressaltar ainda que, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Ressalvadas as especificações do caso concreto,
mutatis mutandis
, sobre o tema, esta Egrégia Corte decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADO NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

5.
Deve ser reconhecida a responsabilidade da construtora pelo adimplemento da taxa de evolução de obra, se houve atraso na entrega do imóvel, mormente, se existente cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a Instituição Financeira.

6. Sentença mantida
.” 7. Recurso desprovido. (N.U 0035085-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 20/07/2020) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINARES AFASTADAS - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DAS CONSTRUTORAS EM COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO QUANTO AO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, de modo que não pode responder pelo atraso na entrega do imóvel, que é inteiramente da construtora/vendedora.

2.
Assim, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança indevida, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.

3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

4. Logo, é das rés/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pela autora/apelada a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data da entrega das chaves à autora (que, como dito, deu-se em 08/08/2015) até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou a sentenciante.

(...).”
(N.U 1010396-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, não merece reforma a sentença ao determinar o reembolso da taxa de evolução da obra, por entender tratar-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, porquanto é inconteste a participação efetiva da requerida aqui apelante, no polo passivo da lide.

De outro turno,
conforme se verifica da Cláusula Quinta do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes litigantes, que o prazo de entrega do imóvel se daria em 31 de dezembro de 2015, acrescidos de mais 180 (cento e oitenta) dias para entrega das chaves, e 90 (noventa) dias após entrega do “habite-se”, assim, findaria o prazo em 30 de junho de 2016, contudo, a entrega somente foi realizada em 23.09.2016, ou seja, fora do prazo estipulado.

E quanto à alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, a fim de afastar a indenização, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas.

Sobre o tema:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES –
ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO

- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO
– DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. O CDC (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderempor cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
A CONSTRUTORA É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO CONFIGURANDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE SITUAÇÕES DE RISCOS PRÓPRIOS DO EMPREENDIMENTO E QUE DEVEM SER CALCULADAS, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE RES INTER ALIOS ACTA EM RELAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR.
No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser obrigação da construtora se ela ficar inadimplente. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral e também o dever de indenizar pelos danos emergentes, correspondentes aos aluguéis gastos no respectivo período, os quais são presumíveis. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp repetitivo n. 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-9-2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora.”
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, sem razão a Construtora apelante quanto à alegada inexistência dos fatos constitutivos do direito da autora, aqui apelada, porquanto, não há falar em afastamento do direito a indenização, ante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, decorrente do não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico.

Registra-se, assim, escorreita a sentença ao consignar
que “
as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a ré da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade
.”

Nessa linha, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel em quase um ano ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório pelo dano moral fixado na sentença, observa-se que a quantia de R$10.000,00, para a indenização pelo atraso na entrega do imóvel, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto
por Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento Ltda.

Majora-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) por aplicação do disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020